Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703720-85.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALAN MARTIRES PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da constituição de nova patrona, restituo o prazo para apresentação de razões recursais. BRASÍLIA, 5 de setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador